Tribunal: TJDFT
Processo: 0740704-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAFIRMAÇÃO NO TEMA 1326. TEMA 792 DO STF. DISTINÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei Distrital 6.618/2020, em vigor desde 19/06/2020, estabeleceu novo teto para o pagamento das obrigações de pequeno valor. O limite foi majorado para 20 salários-mínimos.
2. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 1326), reafirmou o entendimento fixado no RE 1491414 de constitucionalidade da Lei 6.618/2020 (RE 1496204, Tribunal Pleno, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 04/10/2024, Publicação: 09/10/2024).
3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Contudo, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência.
4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso.
5. Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, observado o limite de 20 salários-mínimos.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.